Tribunal: TJPA
Processo: 0002343-07.2017.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002343-07.2017.8.14.0034

APELANTE: JOSE GERALDO PEREIRA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO Nº 0002343-07.2017.8.14.0034

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA (Vara Única)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOSÉ GERALDO PEREIRA DE LIMA

ADVOGADA: MAYANA BARROS JORGE JOÃO – Def. Pública

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Estando a decisão do Conselho de Sentença, amparada em provas robustas de que o réu, ao atacar a vítima tinha o claro intento de ceifar a vida dela, torna-se inviável a cassação do veredicto, sob o pífio fundamento de contrariedade as provas dos autos.

2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual na 36ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, no período compreendido entre os dias vinte e nove de novembro a seis de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 06 de dezembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

JOSÉ GERALDO PEREIRA DE LIMA
, por meio de sua defesa, interpôs o recurso em análise visando desconstituir a r. decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua o qual, com base na decisão do Conselho de Sentença condenou-o réu à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, II, III e IV c/c o art. 14, todos do Código Penal.

Narra a peça acusatória, que o apelante no dia 07/07/2017, estava ingerindo bebida alcóolica e por volta das 22h30min, adentrou na casa da vítima Cristovão Araújo da Silva, a passou a agredi-la, com golpes de tijolo na cabeça, diante da violência da agressão a vítima desmaiou.

Quando a vítima já se encontrava caída no chão desmaiada o réu sacou de uma faca que portava e tentou ceifar a vida dela, não consumando seu ato devido a chegada da guarnição da Polícia Militar que interveio justamente no momento ele levantou a faca para desferir o golpe final, sendo contido pelos policiais militares e de imediato detido e apresentado à delegacia de polícia, local onde foi autuado em flagrante delito.

Segundo a peça acusatória, a vítima declarou que mantinha um rixa pessoal com o apelante, já tendo este lhe ameaçado de morte e que no dia dos fatos o réu chegou em sua residência e deu um empurrão na janela em seguida lhe agrediu de forma violenta

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática da conduta descrita no art. 121, §2º, II, III e IV c/c o art. 14, todos do Código Penal.

Recebida a peça acusatória e, após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o réu nos termos requerido pelo
dominus litis
.

O apelante foi submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença em 04/09/2019, ocasião em que os jurados acolheram a tese apresentada pela acusação condenando o réu, nas sanções ao norte referidas.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, termo de interposição (fl. 214).

Em suas razões (fls. 408/414), sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, pois não restou comprovado o
animus necandi
do apelante, pois havia uma rixa anterior entre ele e a vítima, que culminou com a briga no dia dos fatos, resultando em agressões reciprocas.

Assevera, que as provas produzidas em Plenário do Júri, não foram capazes de comprovar o dolo homicida no agir do apelante, razão pela qual, o pedido de desclassificação da conduta para lesão corporal deveria ter sido acolhido pelos jurados.

Desta forma, postula pela nulidade da decisão emanada do Júri Popular, para que o apelante seja submetido a novo julgamento, dentro da objetividade probatória existente.

Em contrarrazões, (fls. 415/418), o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento, porém pelo improvimento do apelo, já que a r. decisão do Tribunal do Júri está alicerçada nas provas constantes do caderno processual.

Feita a remessa do recurso a este Tribunal e, após serem distribuídos a minha relatoria, determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 431).

O Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 434/437).

É o relatório que submeto à revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a análise do pedido feito pela defesa, entretanto, sem delongas afirmo que razão não lhe assiste.

Com efeito, a materialidade é indiscutível e restou plenamente comprovada nos autos pelo Laudo de exame de Lesão Corporal (fls. 38/39) Auto de Apresentação e Apreensão da faca utilizada no crime (fls. 19/20).

Pois bem, embora a defesa sustente que o réu não agiu com o dolo homicida, pois no dia dos fatos teria ocorrido uma briga entre ele e a vítima em virtude de antiga rixa, resultando em agressões reciprocas, e nas lesões sofridas pela vítima. Essa alegação não procede, uma vez que, as provas anexadas ao caderno processual e que serviram de alicerce ao veredicto do Conselho de Sentença, afastam, referida tese.

A vítima em plenário do Juri, confirmou integralmente suas declarações feitas na fase instrutória, de que o réu no dia dos fatos chegou de inopino e deu um empurrão na janela que a derrubou, em seguida, lhe agrediu com um golpe na cabeça utilizando um tijolo,
in verbis
:

(...) que estava chegando em sua residência, fechando a janela quando foi surpreendida por um empurrão muito forte produzido pelo réu, que a fez cair, e depois recebeu uma pancada com um tijolo, e desde então não lembra de mais nada, tendo acordado posteriormente já no posto de saúde; disse que não esperava pela agressão e por isso não conseguiu se defender; esclareceu que ficou com o rosto deformado, a orelha e a boca foram cortadas com uma faca, e não sabe de onde veio o tijolo, pois sua casa não estava em obra; reconheceu o réu como sendo o autor da agressão, pois viu no momento em que ele empurrou a janela; afirmou que não agrediu o acusado, nem falou diretamente ao mesmo que o réu tinha comportamento inadequado, porém o acusado interpretou assim e chegou a discutir com a vítima, inclusive a amaçando de morte.

A seu turno o apelante, em seu interrogatório em Plenário do Júri apresentou a seguinte versão para os fatos, confira-se:

(...) que estava retornando para sua casa, que o percurso passa perto da casa da vítima que estava chegando e começaram a discutir no lado de fora da casa, que a vítima ou provocou; que não lembra o que a vítima disse; que entraram em luta corporal e foram parar dentro da casa porque a vítima ameaçou de pegar uma arma; que tentou segurar e acabaram adentrando na casa; que a vítima empurrou a porta e ao tentar entrar o acusado a segurou pela perna e ela caiu e ai entraram em luta corporal; que não sabe de onde veio o tijolo e a faca; que não estava armado; que a faca encontrada no local não era sua, e que provavelmente foi plantada por alguém, para lhe incriminar; que chutou a cabeça dela, porém não tinha a intenção de matá-la; que está arrependido de ter brigado com a vítima; que a versão dada pelos policiais são inverídicas e devem ter sido combinadas;

Embora o apelante, tente inverter a dinâmica dos fatos, sustentado que a vítima teria dado causa a sua ação delituosa, contudo, sua versão não encontra respaldo nas provas constantes dos autos, em especial os esclarecedores relatos da vítima, secundados pelo depoimento dos policiais que prenderam o apelante ainda na cena do crime.

O policial militar Adenilson Silva Pereira, que participou da diligência em seu depoimento em Plenário do Júri esclareceu que:

(...) que estava em ronda quando foram informados por um popular de que estava havendo uma luta corporal na casa de um cidadão; que se deslocaram até o imóvel e encontrou a vítima no chão e o réu “por cima dela” e a vítima estava desacordada, com sangue e um corte na orelha, havia também um tijolo e uma faca às proximidades; que olharam tudo isso pela janela, pois a porta estava fechada, mas depois empurrou a porta e o acusado correu para os fundos, e quando estava pulando pelo telhado foi alcançado e algemado. Esclareceu que o que chamou a atenção dos policiais foi o fato de a calça da vítima está “baixa” (sic) e o réu por cima do ofendido, o qual estava desacordado; disse que o réu não estava machucado nem possuía sinais de que havia sido agredido.

Os relatos acima, foram confirmados por seu colega de farda, o Policial Militar José Cledson de Lima Silva, o qual apesar de não ter sido ouvido em Plenário do Júri, relatou na fase instrutória que:

(...) que estava na delegacia, quando foi avisado por populares que passaram próximo da casa da vítima, que lá estava ocorrendo algum problema; que ao chegar no local do crime encontrou o acusado, com uma faca na mão, em cima da vítima, a qual estava deitada no chão, com muito sangue na cabeça e pescoço; que até pensou que a vítima estava morta, pois havia muito sangue na sua cabeça; que o acusado somente interrompeu a ação criminosa e tentou fugir em direção da cozinha, porque foi surpreendido pelos policiais, que efetuaram a sua prisão em flagrante; que não havia sinais de luta corporal entre o acusado e a vítima; (...).

Nesse viés, não há como admitir a ausência do
animus necandi
no agir do apelante, pois este atingiu a vítima na cabeça, utilizando um tijolo, a pancada foi tão violenta que a vítima desmaiou e, mesmo assim continuou sendo agredida pelo réu, que não conseguiu seu intento homicida pela rápida intervenção dos policiais que atenderam a ocorrência.

Lado outro, o réu não apresentou uma versão confiável dos fatos, por essa razão, deparando-se com versões díspares a respeito dos mesmos acontecimentos, os jurados, de forma soberana decidiram acolher como verdadeira, a apresentada pela acusação, com respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, pelo que, não seria lícito sustentar que o veredicto condenatório teria sido manifestamente contrário à prova dos autos.

Cabe invocar precedente deste Corte de Justiça:

(...)
CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS PELAS PARTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA-BASE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. IMPROVIMENTO.
1. (...). 2. Não há julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, se o Conselho de Sentença acata a versão da acusação com arrimo na prova angariada em juízo, refutando, assim, a tese defensiva de legitima defesa. 3. (...). 4. Recurso conhecido e, após a rejeição da preliminar, improvido, por unanimidade. (ApCrim., nº 2012.3.020855-1, Rel. Desembargador
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, j. 15/01/2013, DJe 17/01/2013.

Ademais, como dito alhures, a decisão do Júri é detentora da indubitável soberania e, para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, impondo-se, portanto, que se observe o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.

Ante o exposto e, corroborando o parecer da Ilustre Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo em sua totalidade a r. decisão do Júri Popular.

É o meu voto.

Belém, 06 de dezembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022